Tribunal: TJMT
Processo: 0025888-40.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025888-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.011-04 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.011-04 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU O APELO DE ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA E PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA .

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA DO TITULAR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021 - AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – AFERIÇÃO DO CORRETO VALOR POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS PÚBLICOS – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERENTE PROVIDO.

1. Preliminar de análise de Recurso de Agravo Retido.

2. Confrontando a decisão agravada com as razões do Recurso de Agravo Retido, conclui-se não ter ocorrido o cerceamento de defesa, pois o cerceamento somente resta configurado quando a parte é impedida de produzir prova indispensável para a resolução do litígio.

3. Recurso de Agravo Retido desprovido.

4. Prejudicial de mérito.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa da Requerente, sob o fundamento de óbito do titular do direito.

6. O fato da Requerente não ter realizado o inventário do seu falecido marido não é causa impeditiva ou constitui qualquer óbice para propositura da presente ação, pois sendo dependente previdenciário, tem plena legitimidade para pleitear valores pertencentes ao
de cujus
, quando este ainda era vivo.

7. Preliminar rejeitada.

8. Prejudicial de mérito.

9. Prescrição.

10. N
ão há como aferir, com exatidão, se houve ou não a ocorrência de prescrição, ante à ausência da carta de crédito, onde consta a data de sua emissão.

11. Prejudicial rejeitada.

12. Mérito.

13. A
pesar de não haver a juntada da certidão de crédito, deve-se o presente feito ser julgado com os elementos probatórios existentes nos autos, os quais indicam a existência e o valor da mencionada carta de crédito.

14. Juros moratórios.

15. Em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

16. E
mbora não haja a carta de crédito, a própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso reconheceu que houve emissão de certidão de crédito com valor à menor e que foram emitidas certidões com o valor corrigido.

17. A teor do art. 405 do CPC, os documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, ou seja, a declaração contida em documento público é presumida verdadeira, salvo prova em sentido contrário.

18.
Recurso de Apelação interposto pela Requerente Provido.

19. Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

R
ELATÓRIO

EXMA SRª DESª MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos nº 0025888-40.2015.811.0041, julgou
procedentes
os pedidos
contidos na inicial para declarar o direito da Requerente ao recebimento da certidão de crédito nº 9.9.094.369-0 em nome do falecido Cel PM RR Luiz Pereira da Silva.

Em suas razões recursais (Id. 137047658), requer a Autora, em sede de preliminar, a análise do Recurso de Agravo Retido.

No mérito, alega ocorrência de erro quanto ao exato valor do crédito a receber e que a própria Administração Pública reconheceu o direito de recebimento a maior, não podendo o Poder Judiciário declarar valor a menor.

O Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Apelação (Id. 137047664), argumentando, em síntese, acerca da ilegitimidade ativa da Apelada por ser viúva do titular do crédito.

Argumenta ainda ocorrência de prescrição quinquenal de parte da pretensão, conforme Decreto 20.910/32 e que o Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu o pagamento de certidão de crédito e não do prazo prescricional.

Afirma também ausência da juntada de documento essencial, qual seja, a certidão de crédito originária,

Por fim, questiona o termo
a quo
dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 137047670 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 137047671.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO RETIDO)

A Autora, em sede de preliminar de seu apelo, requer seja analisado primeiramente o Recurso de Agravo Retido por ela interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar, cujo pedido era para que o Estado de Mato Grosso realize a exibição de documentos, mormente a cópia da certidão de crédito nº 9.9.094.369-0, emitida em nome do falecido esposo da Requerente, Cel PM RR Luiz Pereira da Silva e de outros militares.

Consigno primeiramente, que o Recurso de Agravo Retido mencionado na preliminar do apelo foi interposto no dia 30/07/2015, conforme se pode observar no Id. 137047655, ou seja, quando ainda estava vigente o CPC/73, que previa tal modalidade recursal.

O presente Recurso de Agravo Retido tem como fundamento o princípio da verdade real e cerceamento de defesa.

O juiz
o quo
deferiu parcialmente a liminar de exibição de documento com relação à certidão de crédito do Agravante e indeferiu a exibição de certidão de crédito em relação à terceiros.

Confrontando a decisão agravada (Id. 137047654) com as razões do Recurso de Agravo Retido, conclui-se não ter ocorrido o cerceamento de defesa, pois o cerceamento somente resta configurado quando a parte é impedida de produzir prova indispensável para a resolução do litígio.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REASSENTAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - AGRAVO RETIDO PROVIDO. 1. O julgador poderá indeferir as provas que considerar desnecessárias para a solução da lide. Contudo,
ocorre cerceamento de defesa quando a parte é impedida de produzir prova indispensável para o deslinde a questão.
Não oportunizada a produção da prova oral requerida pela parte autora e rejeitada a pretensão inicial por ausência de comprovação do direito pleiteado, configura-se cerceamento do seu direito de defesa. 2. Agravo retido conhecido e provido para anular a sentença e determinar a produção da prova oral requerida, prejudicada a apelação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.12.073464-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2023, publicação da súmula em 10/11/2023) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o documento indispensável ao exercício do direito do Agravante é a obtenção da sua própria certidão de crédito (o que foi deferido pelo juiz singular).

Os documentos relacionados e pertencentes a terceiros são completamente desnecessários e dispensáveis para que o Agravante alcance a sua pretensão.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Retiro, haja vista que não restou caracterizado o cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE ATIVA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, argumenta acerca da ilegitimidade ativa da Apelada por ser viúva do titular do crédito.

O fato da Requerente não ter realizado o inventário do seu falecido marido não é causa impeditiva ou constitui qualquer óbice para propositura da presente ação, pois sendo dependente previdenciário, tem plena legitimidade para pleitear valores pertencentes ao
de cujus
, quando este ainda era vivo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO. LEGITIMIDADE DE EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem, adotando-se para tanto as razões do apelo especial, no pertinente à legitimidade do exequente, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que esbarra com o teor da Súmula 7/STJ. 2. O STJ tem reiteradamente assentado que
"os dependentes previdenciários e, na falta deles, os sucessores do falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens"
(AgInt no REsp 1.853.332/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/9/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 820.207/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/10/2019. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.876.858/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a Requerente era casada com o militar
Luiz Pereira da Silva e sua dependente, conforme certidão de casamento e carteira funcional, cujas cópias se encontram no Id. 137047654.

Logo, demonstrada a legitimidade da Autora para propor a presente ação.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO)

Argumenta o Estado de Mato Grosso ocorrência de prescrição quinquenal de parte da pretensão, conforme Decreto 20.910/32 e que o Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu o pagamento de certidão de crédito e não do prazo prescricional.

E
m 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÕES DE CRÉDITO EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA EM PARTE – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 – DEMAIS CERTIDÕES – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SOBRESTAMENTO DE TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO PARCIALMENTO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Há prescrição em parte do fundo de direito das certidões, conforme determina o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, contudo, há se falar em suspensão do prazo prescricional das certidões expedidas entre os anos de 2006 e 2007, observado a data de expedição do decreto n.766/2001 – 14.10.2011, para contagem. 2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 3. Há sucumbência recíproca das partes, devendo a fixação dos honorários observar os critérios legais do art. 85, §§ 2º, 3º, e o art. 86, Código de Processo Civil, razão pela qual não há mais utilidade no Recurso Adesivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por estar PREJUDICADO, uma vez que só questionava os honorários sucumbenciais não estipulados pelo Magistrado a quo. 4. Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo Prejudicado. (TJ/MT - N.U 1006221-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

No caso em apreço, além do referido decreto, há uma outra peculiaridade que obsta a análise da prescrição.

O juiz
a quo
deferiu a liminar de exibição de documento no sentido do Estado de Mato Grosso apresentar a certidão de crédito em nome do falecido esposo da Autora.

No entanto, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento ao longo de todo o processo, apresentou o referido documento ou justificou, de forma satisfatória, a recusa para tanto ou ainda interpôs o competente Recurso de Agravo de Instrumento para impugnar a decisão liminar acima mencionada.

O Estado de Mato Grosso, em sede de Contestação (Id. 137047654), apenas afirma que cada militar recebeu a sua certidão e que a obrigação para apresentação do referido documento é da Requerente, sem contudo, apresentar qualquer prova da entrega do mesmo.

Logo, não há como aferir, com exatidão, se houve ou não a ocorrência de prescrição, ante à ausência do referido documento, onde consta a data de sua emissão.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Não havendo mais questões preliminares ou prejudiciais, passo a decidir o próprio mérito recursal.

A questão central a ser decidida é saber se a Autora tem
direito ao recebimento da certidão de crédito nº 9.9.094.369-0 em nome do falecido Cel PM RR Luiz Pereira da Silva
.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Ante ao exposto, requer:

a) Preliminarmente, seja deferida a liminar sem oitiva do Requerido, para que seja oficiada a Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para juntar aos presentes autos, nos termos do artigos 355 e 357 do Código de Processo Civil, cópia da certidão de crédito emitida para os coronéis abaixo relacionados ou outro documento que comprove o valor recebido referente à certidão de crédito:

- Cel PM RR Moisés Cipriano Dias, que recebeu carta de crédito no valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

- Ten Cel PM Ref Francisco Ferreira de Almeida, que incluiu na Polícia Militar em 05 de setembro de 1967 e recebeu em carta de crédito o valor de R$ 80.385,88 (oitenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

- Cel PM RR Itamar Nogueira, que incluiu na Polícia Militar em 13 de junho de 1979 e recebeu em carta de crédito o valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

b) Preliminarmente requer-se, ainda, seja deferida liminar sem oitiva do Requerido para oficiar a Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso para que traga aos autos original ou cópia da Certidão de Crédito nº 9.9.094.369-0 emitida em nome do falecido esposo da requerente, Cel PM RR Luiz Pereira da Silva, momento em que será comprovado o valor, a menor bem como, a data da emissão da referia cártula, possibilitando, assim, ter-se o marco inicial para atualização monetária.

c) A citação do Requerido para querendo, contestar, a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

d) Seja reconhecido e declarado o direito da requerente ao recebimento da Certidão de Crédito nº 9.9.094.369-0 emitida em nome do falecido Cel PM RR Luiz Pereira da Silva no valor de R$ 12.546,73 corrigida, para R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), em observância ao princípio da isonomia, que desde já se prequestiona, proveniente de direitos salariais derivados de ações judiciais com sentença transitada em julgado, representada pelos precatórios abaixo listados, consoante se infere do teor do referido título: 5.702/1999, 59/1996, 10/1996, 14/1996, 28/1997, 81/1999, 80/1999, 04/2000, 05/2000, 09/2000, 3.511/2007, a qual deverá ser atualizada desde à data da emissão, levando-se em conta a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (INPC + juros de 0,5% ao mês) e a sua nova redação, dada pela Lei 11.960/2002 (TR + juros de 0,5% ao mês);

e) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, de homologar a recomendação feita pelo Comando Geral da PMMT para se corrigir o valor da certidão de crédito em nome do falecido Cel PM RR Luiz Pereira da Silva, requer seja procedido o pagamento do valor original, de R$ 12.546,73 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), corrigido e atualizado, desde a data da sua emissão, levando-se em conta a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (INPC + juros de 0,5% ao mês) e a sua nova redação, dada pela Lei 11.960/2002 (TR + juros de 0,5% ao mês);

f) A condenação do requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa;

g) Requer-se ainda a distribuição destes autos por dependência aos autos 17254-89.2014.811.0041 – Código 88075 – Em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, em obediência ao artigo 253, II, do CPC;

h) Protesta ainda poder provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitido, como provas testemunhais, documentais, periciais, juntada de novos documentos e outras que se fizerem necessárias para o perfeito desenrolar da presente ação;

Dá-se à causa, para efeitos fiscais o valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

A sentença foi prolatada em 13/07/2021 e contém a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial para declarar o direito da Requerente ao recebimento da Certidão de Crédito nº 9.9.094.369-0 em nome do falecido Cel. PM RR Luiz Pereira da Silva, no valor nela indicado, as quais deverão ser corrigidas monetariamente sob a incidência do IPCA-E, bem como juros moratórios sob o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de execução de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Intimem-se.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3º, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se

A pretensão recursal da Autora está assim deduzida:

DIANTE DO EXPOSTO, requer que Vossas Excelências se dignem a:

a) PRELIMINARMENTE, seja julgado o agravo retido as folhas de id. 71334655 - Págs. 1/9, para que seja anulada a decisão de piso, e seja reaberta a instrução processual, conferindo amplo direito ao recorrente de produzir as provas necessárias, bem como, que sejam exibidas as Certidões de Crédito dos paradigmas apontados.

b) NO MÉRITO, seja reformada a sentença de piso, para condenar o Estado Recorrido a realizar a retificação da Certidão de Crédito nº 9.9.094.396-0, para o valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do OFÍCIO Nº 429/DGP-2/2011, onde se verificou o erro.

c) Por fim, requer que todas as intimações sejam expedidas em nome dos advogados ALE ARFUX JÚNIOR (OAB/MT 6.843) e TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA (OAB/MT 7.031), SOB PENA DE NULIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 272, §§ 2º, 3º, 4º E 5º, TODOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

pede deferimento.

Analiso em primeiro lugar, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato de Grosso

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No mérito, alega o Estado de Mato Grosso ausência da juntada de documento essencial, qual seja, a certidão de crédito originária, bem como questiona o termo
a quo
dos juros de mora.

Com relação à ausência de documento essencial, qual seja, a própria certidão de crédito, faço a seguinte ponderação.

É fato que o referido documento é de fundamental importância para a propositura de Ação de Cobrança com o escopo de recebimento de valores, sendo que tal documento não foi juntado aos autos pela Requerente.

No entanto, a culpa pela não existência do referido documento no presente feito não é da Autora, mas sim do próprio Estado de Mato Grosso, ora Apelante, haja vista que o juiz
a quo
, em sede de liminar, determinou que o Apelante fizesse a exibição do referido documento, conforme se infere na decisão anexada no Id. 137047654.

Conforme consignado quando do julgamento da prejudicial de mérito de prescrição, o Estado de Mato Grosso, não impugnou tal decisão liminar por meio do competente e adequado Recurso de Agravo de Instrumento ou qualquer outro meio processual.

A única resistência é uma lacônica afirmação, em sede de Contestação
(Id. 137047654), onde apenas afirma que cada militar recebeu a sua certidão e que a obrigação para apresentação do referido documento é da Requerente, sem contudo, apresentar qualquer prova da entrega do mesmo.

Nada mais.

Nesse contexto, apesar de não haver a juntada da certidão de crédito nº 9.9.094.369-0 em nome do falecido Cel PM RR Luiz Pereira da Silva, deve-se o presente feito ser julgado com os elementos probatórios existentes nos autos, os quais indicam a existência e o valor da mencionada carta de crédito.

Quanto à impugnação do Estado em relação aos juros moratórios, consigno que o Apelante não questiona o índice de correção (se INPC, IPCA, IPCA-E ou ainda Taxa Selic), mas apenas o momento da sua incidência.

No entanto, considerando que os juros moratórios são consectários legais da condenação, tal matéria é de ordem pública, não havendo que se falar em eventual julgamento
extra petita
.

Feita esta ponderação, passo ao exame da matéria.

Em um passado não distante, o STF e o STJ, após muita discussão fixaram (em sede de repercussão geral e recurso repetitivo) taxas e correções distintas a depender da natureza da condenação (se previdenciária, tributária, civil, alimentar, etc...), sendo que em casos de natureza administrativa, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E, nos limites e parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública.

Para tanto, foi editada a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Importante destacar que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3º da EC nº 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC nº 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os recentes julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.º 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 10 da Lei Estadual n.º 10.254/90, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.267/MG, por ausência do elemento temporal definidor da designação, incorrendo, assim, em violação aos critérios - definidos no RE n.º 658.026 - de validade da contratação temporária prevista no art. 37, inc. II, da CR, deve ser reconhecido ao servidor o depósito dos valores do FGTS devido pelo tempo trabalhado na condição de designado - contratação considerada ilegal - na forma da tese fixada, pela Suprema Corte, no julgamento do RE n.º 765.320. -
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.º da Emenda Constitucional à Constituição da República n.º 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13º salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. Nº 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOAQUIM DA BARRA. Autos inicialmente remetidos à Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra. Declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria pelo e. TRT-15, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. Suscitação de conflito negativo de competência por esta c. Câmara, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, por se tratar de hipótese que se enquadra nas disposições do art. 114, I, da CF. Determinação do e. STJ, no Conflito de Competência 178218/SP, de devolução dos autos ao juízo suscitante para aplicação do quanto decidido no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143). Recurso ainda não julgado pelo c. STF, para o qual não houve determinação de sobrestamento das demandas em curso no 1º e no 2º grau de jurisdição, afetos à matéria da repercussão geral. Caso em que, diante da determinação do e. STJ de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, procedeu-se ao julgamento do feito, enquanto se aguarda eventual decisão da repercussão geral no RE 1.288.440/SP. Pretensão ao recebimento de férias e terço constitucional em dobro, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. Possibilidade. Vínculo mantido entre a autora e a municipalidade que não possui natureza temporária, mas, sim, de emprego público efetivo. Autora aprovada no Concurso Público 1/2011, do Município de São Joaquim da Barra, com contratação regida pela CLT, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 100/98. Município que não comprovou a quitação tempestiva das férias, acrescidas do terço constitucional, dentro do prazo legal. Ação ajuizada somente em 2018. Prescrição dos débitos anteriores ao prazo quinquenal. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32. Conjunto probatório suficiente para caracterizar o direito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3º da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP; Apelação Cível 0000572-88.2020.8.26.0572; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (NEGRITEI)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MÉDICO CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO FGTS – DE OFÍCIO: CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – APÓS 09/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – EC Nº 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As renovações sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul violam a Constituição Federal, na medida em que desvirtuam o caráter temporário das contratações, impondo-se, assim, a nulidade de tais atos e o pagamento de FGTS. II.
Em relação aos valores pretéritos deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo nº 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, todavia, em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
III. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. IV. DE OFÍCIO: Incidência da Taxa Selic na correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº113/2021. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0801836-13.2020.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022) (NEGRITEI)

Nesse mesmo sentido também já manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC Nº 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Juros e Correção Monetária. 7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (NEGRITEI)

Quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita
nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5.
Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES

- ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551). 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) 4. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e
quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de, até a data do efetivo pagamento
, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. (TJ/MT - N.U 0005710-91.2014.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (NEGRITEI)

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERENTE

A Requerente, em suas razões recursais, alega ocorrência de erro quanto ao exato valor do crédito a receber e que a própria Administração Pública reconheceu o direito de recebimento a maior, não podendo o Poder Judiciário declarar valor a menor.

Ao compulsar os autos, embora não haja a carta de crédito, a própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso reconheceu que houve emissão de certidão de crédito com valor à menor e que foram emitidas certidões com o valor corrigido, conforme se pode observar no Ofício nº 429/DGP-2/11, anexado no Id. 137047654.

Tal fato ocorreu com vários militares e, no caso do falecido esposo da Requerente, teve a sua Certidão de Crédito nº 9.9.094.369-0, emitida originariamente no importe de R$ 12.546,73 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), mas corrigida no valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Considerando que inexistem outros documentos nos autos que divirjam ou provem, de forma satisfatória, ser outro o valor correto do crédito do
de cujus
, deve este valor ser considerado como o correto.

Ademais, a teor do art. 405 do CPC, os documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, ou seja, a declaração contida em documento público é presumida verdadeira, salvo prova em sentido contrário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PREJUDICIAL REJEITADA - APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE Dos documentos emitidos pela Administração Pública, na prática de seus atos – RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS. (...) 3. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 4. O entendimento exarado pela doutrina e jurisprudência é o de que os documentos emitidos pela Administração Pública, na prática de seus atos, possuem presunção de veracidade, ou seja, até que se faça prova contrária, os fatos ali expostos deverão ser considerados verdadeiros. 5. Prejudicial rejeitada. Apelos desprovidos. (TJ/MT - N.U 1035249-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os recursos e:

A) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Autora para reconhecer como valor correto da Certidão de Crédito nº
9.9.094.369-0, o importe de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos);

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021 e após a publicação desta, aplicar a Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional quanto aos juros e correção monetária, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024